Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713782-06.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENO WESLEY COUTO PAZ CARDOSO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIRIO DO CERRADO DESPACHO Quanto ao pedido de produção de provas, tenho por preclusa tal oportunidade. Indefiro-o, de plano. As previsões do CPC invocadas pelo embargante não se aplicam no âmbito dos Juizados Especiais, especialmente na fase dos embargos de declaração, onde a cognição limita-se ao quanto definido no julgado embargado. Contudo, ante o princípio cooperativo instituído pelas normas processuais modernas, e visando a plena prestação jurisdicional, determino: 1 - Retire-se o feito de pauta; 2 - Manifeste-se a parte embargada, em 5 dias, sobre as imagens da localização do imóvel do embargante, bem como, para que ratifique ou retifique que o embargante utiliza-se dos serviços "condominiais" e que serviços seriam esses; 3 - Independentemente do prazo deferido, designe-se audiência de conciliação virtual para data anterior à próxima SOV; 4 - Desde já inclua-se o feito na pauta da próxima sessão virtual. Insto as partes a que busquem uma saída conciliada para o litígio estabelecido, fazendo prevalecer a verdade dos fatos, pois não há justiça que possa se sustentar em inverdades. Caso cheguem a bom termo, basta trazer aos autos o avençado para a devida homologação. Enquanto não, cumpram-se as determinações retro. P. Brasília, 9 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito